Tribunal: STF
Processo: HC 215375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ELEVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. “A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017)” (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). 2. No caso, as instâncias ordinárias motivadamente indeferiram a realização de exame toxicológico, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. 3. A pena-base pelo narcotráfico restou fixado acima do patamar mínimo com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente deve preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 5. As instâncias ordinárias entenderam que o agravante se dedica a atividade criminosa, com arrimo na existência de ações penais em trâmite, em suas próprias declarações, nas circunstâncias do crime, nos depoimentos dos policiais e de testemunhas que evidenciaram sua ligação com pessoas diretamente vinculadas à distribuição de drogas. Para afastar as premissas assentadas no acórdão recorrido e concluir que o recorrente não se dedica a atividade criminosa seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)



    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena aplicada ao paciente, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, conforme asseverou o ato coator, “Diversamente do que afirma o recurso, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada ante a constatação de que o agravante se dedicava à atividades ilícitas, tendo em vista a existência de ações penais em trâmite, suas próprias declarações, as “circunstâncias do crime, os depoimentos dos policiais e de testemunhas que evidenciaram sua ligação com pessoas diretamente vinculadas à distribuição de drogas” (eDOC.05). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente